Tribunal: TJSP
Processo: 1007477-87.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000652852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007477-87.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
ESPÓLIO DE JOSÉ ERASMO CASELLA (INVENTARIANTE), ERASMO
BARBANTE CASELLA, ANTONIO MARCELO BARBANTE CASELLA e MARIA
LUÍSA BARBANTE CASELLA RODRIGUES, é apelado/apelante PAULO
ROBERTO LAURIS.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram dos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007477-87.2019.8.26.0100 - Voto no
2
Apelação Cível n° 1007477-87.2019.8.26.0100
Comarca de São Paulo - 28a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Flavia Poyares Miranda
Aptes/Apdos: José Erasmo Casella, Erasmo Barbante Casella, Antonio Marcelo
Barbante Casella e Maria Luísa Barbante Casella Rodrigues
Apelado/Apelante: Paulo Roberto Lauris
Voto no 23498
Ação de revisão de contrato. Discussão restrita à divisão de
honorários advocatícios aos sócios integrantes de sociedade de
fato por eles mantida. Competência de uma das Câmaras da
Seção de Direito Privado I deste Tribunal (1a a 10a).
Determinação de remessa dos autos a essa Seção.
Recursos não conhecidos.
A r. sentença recorrida proferida a f. 1008/1012 destes
autos de ação de revisão de contrato, movida por PAULO ROBERTO
LAURIS, em relação a ESPÓLIO DE JOSÉ ERASMO CASELLA,
ERASMO BARBANTE CASELLA; ANTONIO MARCELO BARBANTE
CASELLA e MARIA LUISA BARBANTE CASELLA RODRIGUES,
julgou extinto o processo, com resolução do mérito, em razão do
reconhecimento da decadência do direito, pois decorrido o prazo de 04
anos para anular negócio jurídico por vício de consentimento. Condenou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007477-87.2019.8.26.0100 - Voto no
3
o autor no pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Apelaram ambas as partes.
Os réus pretendem a modificação do valor atribuído à
causa para R$5.517.525,35 e a condenação do autor em honorários
sucumbenciais em 10% desse valor.
O autor busca a procedência do pedido, com a revisão da
cláusula contratual 15a, que prevê o sistema de distribuição de
honorários, que se mostra desproporcional entre os contratantes.
As apelações, preparadas (f. 1052/1054 e 1108/1109),
foram contrarrazoadas (f. 1318/1325 e 1329/1351).
É o relatório.
Compulsando-se os autos verifica-se que na presente
ação pretende o autor revisar cláusula de contrato (f. 47/49) que foi
firmado com o falecido José Erasmo Casella, na parceria profissional que
mantinham para o ajuizamento de ações de servidores públicos na
Justiça Federal.
O cerne da presente demanda, portanto, não se refere a
prestação de serviços ou cobrança de honorários profissionais “strictu
sensu”, mas, sim, ao exame da divisão de quota parte de honorários
profissionais decorrentes da atuação da sociedade de advogados em
processos que foram ajuizados perante a Justiça Federal.
E, nos termos da Resolução no 623/2013, art. 5o, I, I.1,
cabe à Seção de Direito Privado I deste E. Tribunal de Justiça (1a a 10a)
a competência recursal de “ações relativas a fundações de Direito
Privado, sociedades, inclusive paraestatais, associações e entidades
civis, comerciais e religiosas”.
Neste sentido, menciono os seguintes precedentes desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007477-87.2019.8.26.0100 - Voto no
4
Corte:
Ação de cobrança - Repasse de valores de verba honorária

Discussão restrita à divisão de honorários advocatícios dos sócios
integrantes da sociedade de fato por eles mantidas - Matéria cuja
competência não se insere dentre aquelas cometidas à 25a à 36a
Câmaras de Direito Privado - Recurso não conhecido. (TJSP;
Apelação Cível 0153728-38.2012.8.26.0100; Relator (a): Vianna
Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de
Registro: 20/02/2020)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação de cobrança ajuizada pelo
espólio em face de sócios do 'de cujus' de sociedade de advogados de
fato Discussão a respeito de repasse de honorários advocatícios
obtidos em ações judiciais ajuizadas pela sociedade de fato -
Competência preferencial da Subseção de Direito Privado I Art. 5o,
I, item I.1, Resolução 623/2013 TJ/SP Conflito de competência
procedente para fixar a competência da Câmara Suscitada. (TJSP;
Conflito de competência cível 0008412-22.2020.8.26.0000; Relator
(a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção
do Direito Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Apelação interposta
nos autos de ação de produção antecipada de provas Documentos
visados pelos autores que dizem respeito a questões administrativas da
sociedade de advogados anteriormente mantida entre as partes
Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 9a
Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a
remessa para uma dentre as Câmaras 11a a 24a, 37a e 38a da Seção de
Direito Privado Conflito suscitado pela 19a Câmara de Direito
Privado Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de
Justiça que é determinada em razão da matéria Litígio que envolve
questões administrativas resultantes da dissolução da sociedade de
advogados anteriormente firmada entre as partes
Ausência de
discussão acerca de prestação de serviços mas, sim, acerca de questões
administrativas da sociedade dissolvida Competência da Subseção
de Direito Privado I Art. 5°, I.1, da Resolução n° 623/2013
Conflito julgado procedente e declarada a competência da 9a Câmara
de Direito Privado, a Suscitada.(TJSP; Conflito de competência cível
0052672-58.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Correia
Lima;
Órgão
Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de Jales -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2019; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007477-87.2019.8.26.0100 - Voto no
5
07/02/2019)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS
DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL
AÇÃO MOVIDA PELOS
ANTIGOS
SÓCIOS
DE
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS,
PLEITEANDO A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE UM
ANTIGO
CLIENTE
DA
SOCIEDADE,
PARA
REAVER
PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
QUESTÃO DE FUNDO REFERENTE À SOCIEDADE CIVIL
APLICAÇÃO DO PROVIMENTO No 63/2004 E DA RESOLUÇÃO
No 194/2004 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO,
VIGENTES À ÉPOCA DA PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO DO
RECURSO DE APELAÇÃO
CONFLITO PROCEDENTE

COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITANTE. Considerando que
foi interposto recurso de apelação contra sentença proferida em ação
de notificação judicial, a qual foi movida pelos ex-sócios de uma
sociedade de advogados contra um ex-cliente da sociedade, pleiteando
a apresentação de documentos com o intuito de eventualmente reaver
o pagamento de honorários advocatícios em face daquela sociedade
civil, a competência para analisar a matéria aqui em foco é de uma das
Câmaras da Seção de Direito Privado I deste Egrégio Tribunal de
Justiça, nos termos do Provimento no 63/2004 e da Resolução no
194/2004, vigentes à época da primeira distribuição do recurso de
apelação aqui discutido. Conflito procedente, reconhecida a
competência da 2a Câmara de Direito Privado, suscitante. (TJSP;
Conflito de competência cível 0030469-73.2016.8.26.0000; Relator
(a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do
Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/08/2016; Data de Registro: 23/08/2016)
Por tais motivos, não conheço dos presentes recursos e
determino a redistribuição a uma das Câmaras da Seção de Direito
Privado I deste Tribunal (1a a 10a Câmaras).

Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica